Tribunal: TJBA
Processo: 8084031-32.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8084031-32.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO CARLOS ALVES MIRANDA

Advogado(s)
:
EVANDRO LUIS FERREIRA DA SILVA

APELADO: TANIA ALVES MIRANDA

Advogado(s)
:
MARIA DA CONCEICAO SILVA GOES FRUNEAUX

ACORDÃO

RECURSO. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO PARA PARTE AUTORA. DEMONSTRAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I – O apelante, na sua inconformidade, alega a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da realização do julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que a produção de prova oral seria indispensável à comprovação de suas alegações.

II - Sustenta que a referida prova seria indispensável à comprovação do contrato verbal realizado posteriormente com a apelada, em que teria celebrado acordo sobre os direitos possessórios sobre a área referente ao andar inferior do imóvel, em troca da realização de obra estrutural.

III - D
iante da própria natureza e peculiaridades da demanda que versa sobre direito à usucapião, a elucidação da matéria fática representa, usualmente, grande relevância, tornando-se imprescindível, em reiteradas situações, a devida instrução do feito para comprovação ou não do cenário descrito pelo autor da demanda, com, inclusive, a produção de prova testemunhal. Precedentes dos Tribunais Pátrios.

IV - M
algrado a sentença de improcedência tenha se fundamentado no reconhecimento pelo autor da demanda, ora apelante, de que o início da sua posse, em 2004, na parte superior do imóvel, teria decorrido de convite da apelada, configurando mero detentor e permissionário, impende destacar que o apelante alega que, a partir de 2008, teria sido celebrado acordo com a apelada sobre o seu direito à posse da parte inferior do imóvel, e que esta área que seria, efetivamente, o objeto da pretensão do direito à usucapião.

V - Demonstrada a existência de certa controvérsia dos fatos, a respaldar, portanto, necessidade de melhor elucidação e, por consectário, a efetiva imprescindibilidade da instrução probatória, comprovando-se o alegado prejuízo para parte autora, ora apelante, ensejando a nulidade da sentença.

VI - E
m que pese o reconhecimento da nulidade da sentença, em decorrência da necessidade de dilação probatória, os elementos juntados aos autos não são suficientes para demonstrar o preenchimento dos pressupostos à concessão da tutela de urgência pretendida, especialmente ao se verificar que a parte autora, ora apelante, sequer cumpriu com a determinação judicial constante no ID.11733285, para a presentação de certidão de registro e memorial descritivo do imóvel
.

VII – Provimento parcial do recurso,
para anular a sentença combatida, determinando o prosseguimento do feito, com a realização da instrução probatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8084031-32.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FRANCISCO CARLOS ALVES MIRANDA
e como apelada
TANIA ALVES MIRANDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.